Tribunal: TJMT
Processo: 1071790-41.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071790-41.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estágio Probatório, Exoneração]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[REINALDO ALVES DE SOUZA - CPF: 899.632.371-34 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MICHELE TAQUES PEREIRA BACAN - CPF: 001.725.971-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1071790-41.2023.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
REINALDO ALVES DE SOUZA.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 15 A 18/9/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO EM NUTRIÇÃO ESCOLAR (TNE). ESTÁGIO PROBATÓRIO. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. EXONERAÇÃO POR INAPTIDÃO FUNDADA EM LAUDO DA JUNTA MÉDICA SEM EXAME PRESENCIAL ATUAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL ATESTANDO APTIDÃO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO SATISFATÓRIA. NULIDADE DO ATO EXONERATÓRIO. REINTEGRAÇÃO E EFEITOS FINANCEIROS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra sentença, que julgou improcedentes pedidos de anulação de exoneração por inaptidão durante estágio probatório do cargo de TNE.

O servidor tomou posse em 28/01/2020; foi readaptado de 26/01/2022 a 21/12/2022; retornou às funções originais e, em 15/02/2023, obteve 91,50 pontos em avaliação da Comissão de Estágio Probatório.

A Junta Médica Municipal, com laudo de 09/02/2023, concluiu por inaptidão sem exame presencial atualizado, ensejando exoneração em 28/09/2023.

A perícia judicial (ID 171701191) concluiu pela aptidão para o exercício do cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o ato de exoneração por inaptidão, durante estágio probatório, observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa; (ii) estabelecer se a avaliação médica desatualizada e sem exame presencial pode fundamentar a exoneração, diante do retorno às funções, da avaliação funcional satisfatória e de laudo médico particular; (iii) determinar as consequências da nulidade do ato, inclusive reintegração e efeitos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Exigir-se contraditório, ampla defesa e avaliação adequada para exoneração em estágio probatório, conforme a Súmula 21 do STF e o art. 41, § 4º, da CF/1988, bem como as Leis Complementares municipais nº 93/2003 e nº 220/2010 que regulam critérios objetivos de avaliação.

A Administração Pública viola o devido processo ao fundamentar a inaptidão em laudo da Junta Médica de 09/02/2023, elaborado sem exame presencial e desatualizado, desconsiderando o retorno do servidor às funções originais desde dezembro/2022, e a avaliação funcional de 15/02/2023 com nota 91,50.

A expressão “no momento” constante de laudo psiquiátrico particular apresentado em recurso administrativo não desnatura a aptidão clínica atual, sendo desarrazoado descartá-lo sem promover nova avaliação médica presencial.

A readaptação funcional, amparada pelo art. 37, § 13, da CF/1988, e por ato normativo municipal (Portaria nº 043/2023/GS/SME), é compatível com o estágio probatório e não autoriza, por si, a exoneração quando demonstrada recuperação da capacidade laboral.

Doença superveniente ao início do exercício não constitui motivo idôneo para exoneração ao final do estágio probatório quando há desempenho satisfatório e recuperação, consoante precedentes: TJSP, APL 1030189-71.2012.8.26.0564, j. 29/07/2022; TJSP, Apelação/Remessa Necessária 1007039-27.2019.8.26.0564, j. 23/02/2021.

O laudo pericial judicial atesta aptidão para as atividades habituais (TNE), evidenciando vício de motivação do Ato GP nº 1062/2023 e impondo a sua nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A exoneração por inaptidão em estágio probatório exige avaliação médica atual e presencial, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

2. Laudo administrativo desatualizado e sem exame presencial não sustenta a exoneração quando há retorno às funções e avaliação funcional satisfatória.

3. A readaptação durante o estágio probatório é legítima e não autoriza a exoneração se comprovada a recuperação da capacidade laboral.

4. Doença superveniente ao início do exercício, com desempenho positivo e posterior compensação clínica, não justifica a exoneração ao final do estágio probatório.

5. Constatada por perícia judicial a aptidão do servidor, impõe-se a nulidade do ato exoneratório, com reintegração e pagamento dos valores retroativos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 41, § 4º; art. 37, § 13; Lei nº 9.099/95, art. 55; Leis Complementares municipais nº 93/2003 e nº 220/2010; Portaria Municipal nº 043/2023/GS/SME.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 21; TJSP, APL 1030189-71.2012.8.26.0564, 1ª Câmara de Direito Público, j. 29/07/2022; TJSP, Apelação/Remessa Necessária 1007039-27.2019.8.26.0564, 10ª Câmara de Direito Público, j. 23/02/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra sentença (ID 307325392), que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por não vislumbrar ilegalidade no ato administrativo que exonerou o demandante do cargo de Técnico em Nutrição Escolar (TNE) por inaptidão durante o estágio probatório.

O recorrente alega, em síntese, ter sido aprovado em concurso público para o cargo de Técnico em Nutrição Escolar (TNE), tomando posse em 28/01/2020, com lotação na Creche Municipal João Batista Escalabrini.

Afirma que, durante o período pandêmico, começou a apresentar sintomas de depressão e ansiedade, sendo submetido à readaptação de função a partir de 26/01/2022, com sucessivas prorrogações até 21/12/2022.

Sustenta que, após o término da readaptação, voltou a desempenhar as funções originais do cargo de TNE, sendo, inclusive, avaliado pela Comissão de Avaliação de Estágio Probatório em 15/02/2023, obtendo pontuação de 91,50.

Todavia, esclarece que, em março de 2023, foi surpreendido com a notícia de sua inaptidão para o desempenho do cargo, com base em Laudo Pericial emitido pela Junta Médica Pericial do município em 09/02/2023, sendo posteriormente exonerado em 28/09/2023.

Argumenta que a avaliação da Junta Médica Pericial que concluiu por sua inaptidão foi baseada apenas em análise de seu histórico médico, sem avaliação presencial atualizada, e que tal procedimento violou seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Sustenta, ainda, que sua patologia era de caráter temporário, estando já recuperado quando de sua exoneração.

Aduz que o laudo pericial judicial concluiu por sua aptidão para o exercício da função, e que a readaptação funcional é legal e não deveria ter sido motivo para sua exoneração.

Em contrarrazões, o município de Cuiabá pugna pela manutenção da sentença, argumentando que o ato administrativo que declarou o recorrente inapto para o exercício do cargo está devidamente fundamentado em avaliação técnica realizada por Junta Médica Pericial municipal, e que o processo administrativo que culminou na exoneração do recorrente, seguiu rigorosamente o rito legal, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A controvérsia cinge-se à legalidade do ato administrativo que exonerou o recorrente do cargo de Técnico em Nutrição Escolar - TNE por inaptidão para o exercício da função durante o estágio probatório, após período de readaptação funcional.

Após análise minuciosa dos autos, verifica-se que assiste razão ao recorrente, merecendo reforma a sentença de primeiro grau.

Inicialmente, cumpre destacar que o estágio probatório, conforme preconiza o art. 41, §4º, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), constitui período avaliativo indispensável para aquisição da estabilidade no serviço público, durante o qual se afere a aptidão e capacidade do servidor para o desempenho do cargo.

No âmbito do Município de Cuiabá, a Lei Complementar nº 93/2003 e a Lei Complementar nº 220/2010 regulamentam a matéria, estabelecendo critérios objetivos de avaliação e prevendo expressamente a exoneração do servidor considerado inapto.

No caso em análise, o recorrente foi nomeado e empossado no cargo de Técnico em Nutrição Escolar em 28/01/2020, iniciando seu estágio probatório. Durante esse período, apresentou quadro de depressão e ansiedade, que o levou a ser readaptado funcionalmente a partir de 26/01/2022, com sucessivas prorrogações até 21/12/2022.

O ponto crucial para o deslinde da questão reside na análise da aptidão do recorrente para o exercício do cargo no momento de sua exoneração, bem como na regularidade do procedimento administrativo que culminou nesse ato.

Da análise do laudo pericial judicial (ID 171701191), elaborado pela Dra. Michele Taques Pereira Baçan, médica perita do juízo, extrai-se a seguinte conclusão:

"
Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o requerente apresenta condições físicas e mentais para a atividade laboral habitual (Técnico em Nutrição Escolar – TNE) por apresentar doença psiquiátrica compensada clinicamente
".

Embora a perita tenha afirmado que o recorrente esteve incapacitado para a função entre 17/9/2021 e 30/3/2023, há elementos nos autos que demonstram que, antes mesmo da avaliação da Junta Médica Municipal (09/2/2023), o recorrente já havia retornado às suas funções originais.

Conforme consta na petição inicial e não foi contestado pelo município, o recorrente retornou às funções de origem ainda em dezembro de 2022, antes do término formal do período de readaptação, com autorização da diretora da unidade escolar, sendo que, no início do ano letivo de 2023, voltou formalmente a desempenhar as atribuições do cargo de TNE na Creche Municipal, não havendo mais apresentação de atestados médicos por estar em plena capacidade laboral.

Corroborando essa informação,
em 15/2/2023
,
a Comissão de Avaliação de Estágio Probatório avaliou o recorrente, atribuindo-lhe a pontuação de 91,50
,
o que demonstra desempenho satisfatório no exercício de suas funções
.

Ademais, o recorrente apresentou, em seu recurso administrativo, laudo médico emitido pela psiquiatra Dra. Lariza K. Beraldi (CRM 8379), atestando sua aptidão para retornar às atividades na cozinha (ID 307325357, pág. 32). Tal documento foi desconsiderado pela Administração sob o argumento de que continha a expressão "
no momento
", o que não seria suficiente para comprovar a aptidão definitiva do servidor.

Entretanto, tal interpretação revela-se excessivamente rigorosa e desproporcional. A expressão "
no momento
" é comumente utilizada em laudos médicos para indicar a situação atual do paciente, sem isso implicar, necessariamente, em uma condição transitória ou instável.

Dessa forma, diante de todo o contexto apresentado pela médica psiquiatra responsável pelo acompanhamento do reclamante, Dra. Lariza K. Beraldi, constata-se que o recorrente foi acometido por depressão durante o período pandêmico, manifestando episódios depressivos sem sintomas psicóticos, com períodos de tristeza profunda e perda de interesse.

Além disso, apresentou sintomas de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e de Transtorno do Espectro Autista (TEA), em sua forma leve, equivalente à síndrome de Asperger, caracterizada por dificuldades de interação social e de comunicação, sem déficits de linguagem falada ou de desenvolvimento cognitivo. Ressalte-se que, em nenhum momento, houve manifestação de sintomas de agressividade.

Ademais, tratando-se de tratamentos psiquiátricos, é natural que os profissionais de saúde adotem cautela em suas afirmações, sem que isso signifique incapacidade para o trabalho.

Quanto ao procedimento administrativo que culminou na exoneração do recorrente, observa-se que a avaliação da Junta Médica Municipal, que serviu de base para a declaração de inaptidão, foi realizada sem exame presencial do servidor, baseando-se apenas em seu histórico médico.

Tal metodologia mostra-se inadequada, especialmente considerando que o recorrente já havia retornado às suas funções originais e apresentava bom desempenho.

A jurisprudência pátria tem entendido que a exoneração de servidor em estágio probatório deve ser precedida de procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, com avaliação adequada e atual de sua condição. Nesse sentido, a Súmula 21 do STF estabelece que "
o funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade
".

No caso em tela, embora tenha sido oportunizada ao recorrente a apresentação de recurso administrativo,
não houve nova avaliação médica presencial
,
mesmo após ele ter apresentado laudo médico atestando sua aptidão
.
Tal omissão configura cerceamento de defesa e viola o princípio do contraditório
.

Ademais, a readaptação funcional do servidor durante o estágio probatório encontra amparo legal no art. 37, § 13, da Constituição Federal, e na Portaria Municipal nº 043/2023/GS/SME. Não existe vedação legal à readaptação durante o estágio probatório, desde que devidamente fundamentada por laudo médico e homologada pela Administração, como ocorreu no presente caso.

O fato de o servidor ter sido readaptado temporariamente, por motivo de saúde superveniente ao ingresso no serviço público, não pode ser utilizado como fundamento para sua exoneração,
especialmente quando demonstrado que, após o tratamento adequado, recuperou sua capacidade laboral
.

Nesse contexto, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que doença superveniente ao início do exercício não é motivo justo para determinar a exoneração de servidor no final do estágio probatório, notadamente quando demonstrado que o seu desempenho até a readaptação foi satisfatório, como no caso em análise.

A título exemplificativo, seguem os seguintes precedentes:

"
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – EXONERAÇÃO – ESTÁGIO PROBATÓRIO - Pretensão da autora, servidora pública municipal exonerada durante o estágio probatório em decorrência de ter se verificado a sua inaptidão para o cargo por conta de doença superveniente ao exercício, de que seja declarada a nulidade do ato administrativo que a exonerou, com o pagamento das verbas salariais referentes ao período em que restou afastada, bem como que seja concedida aposentadoria por invalidez, com proventos integrais e, ainda, que seja indenizada por danos morais – Sentença de parcial procedência proferida pelo juízo de primeira instância, apenas não concedendo a aposentadoria por invalidez – Decisório que merece parcial reforma, tão somente para afastar a condenação por danos morais – Doença superveniente que não é motivo justo para determinar a exoneração de servidor público no final do estágio probatório – Conclusão da junta médica que foi imotivada, apenas consignando ser a autora inapta para o exercício do cargo – Avaliações de desempenho que, até o afastamento para tratamento de saúde, foram positivas – Reintegração ao cargo e pagamento de remuneração durante o período de afastamento que se impõem - Danos morais não configurados -– Sentença reformada – Remessa necessária parcialmente acolhida
" (TJ-SP - APL: 10301897120188260564 SP, Data de Julgamento: 29/07/2022, 1ª Câmara de Direito Público)

"
SERVIDORA MUNICIPAL. Professora de Educação Básica Estágio probatório Avaliação médica Inaptidão Exoneração Reintegração Possibilidade: -- Doença superveniente ao início do exercício, não é motivo justo para exoneração de servidor no final do estágio probatório, diante do direito à exoneração devidamente motivada, principalmente quando não apoiada no resultado da avaliação de desempenho
" (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1007039-27.2019.8.26.0564; Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo – 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/02/2021; Data de Registro: 23/02/2021).

Diante do exposto, verifica-se que o ato administrativo que exonerou o recorrente padece de vício de motivação, uma vez que se baseou em avaliação médica desatualizada
e realizada sem exame presencial
, desconsiderando seu retorno às funções originais, seu bom desempenho e o laudo médico particular que atestava sua aptidão.

Ademais, o procedimento administrativo que culminou na exoneração não assegurou adequadamente o contraditório e a ampla defesa, enquanto não oportunizou, ao recorrente, nova avaliação médica presencial, mesmo após ele ter apresentado laudo médico atestando sua aptidão.

Ressalta-se que a perita respondeu aos quesitos do Juízo, afirmando que o demandante não apresenta patologia ou condição que o impossibilite de exercer o cargo de técnico em nutrição escolar. Informou, ainda, que o diagnóstico foi realizado em 17/6/2021, conforme atestado médico, sendo esta a causa da incapacidade temporária ocorrida entre 17/6/2021 e 30/3/2023. Por fim, concluiu que o requerente possui condições físicas e mentais para o exercício da atividade laboral, posto que apresenta doença psiquiátrica compensada clinicamente, não havendo comprovação técnica que justifique o afastamento da função após a estabilização do quadro clínico.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
procedentes
os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade do ato administrativo que exonerou o recorrente (Ato GP N° 1062/2023), determinando sua reintegração ao cargo de Técnico em Nutrição Escolar – TNE, com o pagamento dos valores retroativos desde a data da exoneração até sua efetiva reintegração.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025